Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600789-04.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600789-04.2024.6.16.0050

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600789-
04.2024.6.16.0050 que, diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo
emitido pela Unidade Técnica, julgou desaprovadas as contas eleitorais de Roberto Alves Martins
referentes às Eleições Municipais de 2024. (Prestação de contas eleitorais de Roberto Alves
Martins, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Partido Liberal - PL, na Unidade
Eleitoral Araucária/PR, desaprovadas em virtude de que o pagamento dos honorários de contador,
no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), não transitou pelas contas bancárias de
campanha, descumprindo, assim, o disposto nos já referidos artigos 14, caput e 35, §3º, da
Resolução TSE nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO ALVES MARTINS (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBERTO ALVES MARTINS VEREADOR
(EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537393
04/06/2025
07:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44537393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432316500000043478805
Número do documento: 25060407432316500000043478805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:37:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.213

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600789-04.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ROBERTO ALVES MARTINS VEREADOR
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: ROBERTO ALVES MARTINS
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou
provimento a Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de primeira instância que
desaprovou as contas apresentadas.
2. O embargante alega a existência de erro material no julgado, especificamente na
indicação do dispositivo legal que fundamenta a decisão, buscando a correção para
viabilizar a interposição de Recurso Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: verificar a ocorrência de erro material no
acórdão embargado, especificamente quanto à indicação do dispositivo legal (artigo
e parágrafo da Resolução TSE nº 23.607/2019) utilizado como fundamento da
decisão, e, em caso positivo, proceder à sua correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44537393 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432316500000043478805
Número do documento: 25060407432316500000043478805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:37:14
4. Verificação da existência de erro material no acórdão, constatando que o
dispositivo legal mencionado (Art. 34, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019)
diverge daquele efetivamente aplicado e transcrito no corpo do julgado (Art. 35, §4º,
da mesma Resolução).
5. Necessidade de correção do erro material para garantir a precisão da
fundamentação jurídica da decisão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para corrigir erro
material, sem efeitos modificativos.
Tese de Julgamento: 1. O erro material na indicação de dispositivo legal em acórdão
eleitoral, quando evidente e não impactante no resultado do julgamento, deve ser
corrigido por meio de Embargos de Declaração. 2. A correção de erro material não
implica alteração do mérito da decisão embargada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, §4º.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos
embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO ALVES MARTINS em face do
Acórdão nº 66.737, por meio do qual negou-se provimento ao recurso eleitoral interposto, para o
fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou desaprovadas as
contas apresentadas.
O embargante alega a existência de erro material no julgado e a necessidade de sua correção
para melhor compreensão do recurso especial a ser interposto. Requer a retificação de trecho do

Num. 44537393 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432316500000043478805
Número do documento: 25060407432316500000043478805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:37:14
julgado para que conste a correta disposição legal, qual seja, §4º do art. 35 da Resolução
23.607/2019 do TSE.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante apontou a necessidade de correção de erro material no seguinte trecho do
acórdão embargado:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do
Art. 34 da Resolução 23.607/2019 - ao prever que o pagamento dos honorários
advocatícios e contábeis possam ser feitos com recursos da campanha, da
candidata ou do candidato, do FP ou do FEFC - abriu a possibilidade de que o
pagamento de tais despesas seja feito pelo candidato, com recursos próprios, sem
necessidade de que tais recursos passem pela conta de campanha. Ademais,
conclui que, tendo o §4º do art. 43 da mencionada resolução afirmado que o
pagamento da referida despesa realizado por terceiro não compreende doação
eleitoral, de igual forma o pagamento realizado pelo candidato não necessita que tal
valor transite por sua conta de campanha."

Num. 44537393 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432316500000043478805
Número do documento: 25060407432316500000043478805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:37:14
Na espécie, assiste razão ao embargante quanto ao erro material indicado.
Com efeito, embora o v. acórdão embargado tenha consignado no trecho indicado
fundamentação no “§4º do Art. 34 da Resolução 23.607/2019”, deve-se constar “§4º do Art. 35 da
Resolução 23.607/2019”, como constou da legislação transcrita no corpo do julgado, da seguinte
forma:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do
Art. 35 da Resolução 23.607/2019 (...)”

Em conclusão, mister o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para
o fim de corrigir erro material referente à fundamentação do trecho citado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração opostos por
ROBERTO ALVES MARTINS, para o fim de corrigir erro material, sem efeitos modificativos.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600789-04.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024
ROBERTO ALVES MARTINS VEREADOR, ROBERTO ALVES MARTINS - Advogados do(a)
EMBARGANTES: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- PR45149-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44537393 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432316500000043478805
Número do documento: 25060407432316500000043478805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:37:14
SESSÃO DE 30.05.2025